Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721518-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1 VARA CÍVEL DE SOBRADINHO D E S P A C H O O pedido de tutela de urgência foi devidamente analisado. Associe-se o presente processo ao feito n.o RCL 0720927-42.2021.8.07.0000. Aguarda-se o julgamento do agravo interno interposto pela parte reclamante, tendo em vista a negativa de seguimento da Reclamação. Intime-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 15:39:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador